Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E CRACK). IMEDIAÇÕES DE ESCOLA E COM A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISOS III E VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FILMAGENS DA TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. 3a FASE. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS INCISOS III E VI DO ART. 40 DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. PASSAGENS PELA VIJ. AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição ou em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
4. A majorante do inciso III do art. 40 da Lei de Drogas é circunstância objetiva, bastando, para sua incidência, que o agente tenha ciência de que a área onde o tráfico foi praticado é nas dependências ou imediações dos locais elegidos pelo legislador como merecedores de maior proteção contra a conduta de traficância.
5. O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 é cabível quando se demonstra devidamente que a prática da traficância atinge criança ou adolescente.
6. Não há falar em incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, quando os elementos de prova constantes dos autos informam que os acusados possuem ações penais em curso. Também impede o reconhecimento do privilégio a existência de diversas passagens por atos infracionais graves, cometidos, inclusive, com emprego de violência e grave ameaça. Precedentes do STJ e desta Corte.
7. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há falar em substituição por penas restritivas de direitos, considerando o disposto no art. 44 do Código Penal.
8. Apelações conhecidas e não providas.